Tribunal: TJPA
Processo: 0014158-90.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014158-90.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: LOU GOURMET RESTAURANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0014158-90.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIO VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO:

LOU GOURMET RESTAURANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DANOS MATERIAIS E LIMINAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014158-90.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIO VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO:

LOU GOURMET RESTAURANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença que indeferiu a inicial. ( PJe ID 1684678, página 1).

As razões recursais alude

único argumento central, a saber: nulidade da sentença, por ser:

-bastante a simples afirmação da hipossuficiência arguida;

-inexistente de causa ao indeferimento da inicial;

- o Colegiado que

pode obrigá-lo ao pagamento das custas processuais;

-ausente

a diligência de intimação pessoal para pagamento das despesas processuais e

-ser causa madura para decisão do mérito.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

16846785, páginas 1-20).

No PJe ID

20652319, páginas 1-2, consta ordem para comprovar a hipossuficiência arguida e, em igual prazo, adimplir o preparo na forma simples, sob pena de não conhecimento.( PJe ID 20652119, páginas 1-2).

No PJe

ID21174569, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0014158-90.2016.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SALINÓPOLIS - PARÁ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JULIANA RIO VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO:

LOU GOURMET RESTAURANTES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

20652319, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente
remessa dos autos
ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/09/2024